Tribunal: STJ
Processo: 0807430-51.2023.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025537 - MS(2025/0314149-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ILDO MIOLA JUNIOR
ADVOGADO
: ILDO MIOLA JUNIOR - MS014653
AGRAVADO
: CARLOS CESAR DA SILVA ROCHA
ADVOGADA
: MARKÉSIA MARTINS DE MORAES - MS020049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e88569e-aaf4-4397-8700-b24f9aab5030

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025537 - MS(2025/0314149-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ILDO MIOLA JUNIOR
ADVOGADO
: ILDO MIOLA JUNIOR - MS014653
AGRAVADO
: CARLOS CESAR DA SILVA ROCHA
ADVOGADA
: MARKÉSIA MARTINS DE MORAES - MS020049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ILDO MIOLA JUNIOR contra
decisão monocrática da presidência do STJ, por meio da qual foi aplicada a Súmula n.
182 do STJ (fls. 375-376).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
assim ementado (fl. 212):

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS
MORAIS
–
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ
EM NOME DO CLIENTE – AUSÊNCIA DE REPASSE
DE VALOR – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS
MORAIS CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54152177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:37
Código de Controle do Documento: 44b5490f-5456-478b-9ebe-f7f3d617a9c4

Comprovado que o mandatário levantou e reteve valor
pertinente à ação judicial, cujo alvará judicial estava em
nome do representado, mostra-se devida a restituição, sob
pena de enriquecimento sem causa.
A retenção indevida vai além de mero descumprimento
contratual, configurando ato ilícito do mandatário e enseja
indenização por dano moral, na medida em que privou seu
cliente de receber valor que lhe pertencia referente a
demanda judicial, por considerável lapso temporal,
devendo ser reparado o dano causado.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais
deve representar uma compensação à vítima e também uma
punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre
o ato lesivo e o dano moral sofrido. Como os critérios
apontados foram atendidos pelo juiz a quo, não há falar em
redução do quantum indenizatório.
Se a conduta da parte não se enquadra nas hipóteses
descritas no artigo 80, do CPC, não há falar na sua
condenação em litigância de má-fé.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 233 - 237).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que "a questão foi
suscitada em oposição de embargos de declaração, pois, a questão ocorreu decorrente da
interposição do recurso de apelação" (fl. 383).
Pugna para que "seja recebido o presente Recurso Especial em ambos os
efeitos, para que seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, ANULANDO o
ACÓRDÃO ORA PROLATADO. E se porventura entender que o caso é para
REFORMA da decisão judicial ora disposta, pedimos para que haja condenação do
Agravado conforme pedido na inicial, o que desde já fazemos alegações remissivas" (fls.
384 - 385).
A parte agravada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 390).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
do fundamento da origem que obstou a subida do apelo nobre:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
Documento eletrônico VDA54152177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:37
Código de Controle do Documento: 44b5490f-5456-478b-9ebe-f7f3d617a9c4

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito:
[...].
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da
em razão da ausência de adequada
Súmula n. 182/STJ
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1021,
e da
é inviável o agravo
Civil/2015
Súmula 182/STJ,
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54152177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:37
Código de Controle do Documento: 44b5490f-5456-478b-9ebe-f7f3d617a9c4

(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1021,
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:37
Código de Controle do Documento: 44b5490f-5456-478b-9ebe-f7f3d617a9c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.537 / MS
Número Registro: 2025/0314149-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08074305120238120002
0807430512023812000250004
8074305120238120002
807430512023812000250004
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILDO MIOLA JUNIOR
ADVOGADO : ILDO MIOLA JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - MS014653
AGRAVADO
: CARLOS CESAR DA SILVA ROCHA
ADVOGADA
: MARKÉSIA MARTINS DE MORAES - MS020049
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ILDO MIOLA JUNIOR
ADVOGADO : ILDO MIOLA JUNIOR - MS014653
AGRAVADO
: CARLOS CESAR DA SILVA ROCHA
ADVOGADA
: MARKÉSIA MARTINS DE MORAES - MS020049
TERMO
Documento eletrônico VDA54618472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:06
Código de Controle do Documento: d10482bc-fdd0-4dbe-8eac-0913034d0de2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:06
Código de Controle do Documento: d10482bc-fdd0-4dbe-8eac-0913034d0de2